Tribunal: TJDFT
Processo: 0707723-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707723-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDA ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO AS em face de decisão proferida nos autos do processo 0720761-98.2021.8.07.0003m em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que determinou a transferência do valor bloqueado na conta do agravante para a conta do juízo para que fosse revertido para conta da parte credora. A parte agravante narra que deveria ser pessoalmente intimada para a satisfação da obrigação, não sendo suficiente a intimação do seu advogado. Afirma que o bloqueio eletrônico de seus ativos financeiros incorreu em equívoco. Utiliza como fundamentação a Súmula 410 do STJ. Afirma estarem presentes a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, que seja reformada a decisão recorrida para afastar a multa. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Pelo que se vê dos autos originários, o juízo de origem determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em caso de descumprimento pela parte executada (ID 108752745 dos autos originários). A obrigação não foi cumprida e a conversão foi realizada. Já a Súmula 410 do STJ prevê que: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Acontece que, a meu ver, nesta cognição sumária, houve multa por descumprimento de obrigação de fazer, sem a intimação pessoal da parte contrária e sem a fixação de astreintes, embora sua excelência tenha fundamentado de forma diversa. No meu entender houve omissão na sentença quanto à determinação para a retirada das informações da base do Serasa Limpa Nome, não tendo a parte autora apresentado embargos de declaração. Por mais lógica que fosse obrigação do réu de providenciar a exclusão das informações, diante da declaração de nulidade do contrato e da inexistência da dívida, a imposição de obrigação de fazer deve ser expressa. Assim, diante da permanência do nome da autora naquela base de dados depois do trânsito em julgado da sentença, a parte autora se viu obrigada a acionar o juiz da causa para ver seu nome excluído, de modo que a parte ré, em princípio, deveria ser intimada pessoalmente, porque se trata de obrigação de fazer. Ademais, se a só intimação por publicação poderia dar lugar à fixação de perdas e danos é outra discussão. Pelo que consta do cumprimento da sentença, as baixas foram determinadas pelo juízo de origem. Na decisão recorrida ,sua excelência condicionou a liberação da importância bloqueada ao trânsito em julgado dela, e o pedido de antecipação é para que não se autorize o levantamento, razão pela qual não haveria necessidade de se conceder efeito suspensivo. Entendo, em primeiro momento, se tratar de direito plausível. Em face do exposto, em razão de constar da decisão recorrida que a liberação da importância ficou condicionada ao trânsito em julgado dela, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo por não ser necessário. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 16 de março de 2022 16:57:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator